Tribunal: TJES
Processo: 5012655-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012655-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEONISSE DE ALMEIDA

AGRAVADO: JOAO DE ALMEIDA PASSOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da sua intempestividade. O agravante sustenta a tempestividade do agravo de instrumento, argumentando que a contagem do prazo recursal deveria considerar decisão posterior que reiterou comando judicial anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar (i) se o termo inicial para a interposição do agravo de instrumento deveria considerar a primeira decisão que determinou a providência impugnada ou uma decisão posterior que a reiterou; e (ii) se a ausência de impugnação tempestiva inviabiliza o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 dias, nos termos do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

5. A contagem do prazo recursal inicia-se com a intimação da primeira decisão que impõe a providência questionada, não havendo reabertura do prazo pela mera reiteração do comando em decisões posteriores.

6. A ausência de impugnação tempestiva torna preclusa a discussão sobre o ato judicial, configurando-se a intempestividade do recurso interposto após o decurso do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por CLEONISSE DE ALMEIDA contra a decisão monocrática id 10348326, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento id 9608016 em razão da sua intempestividade.

Aduz o Agravante, nas razões id 10398819, em síntese, a tempestividade do agravo de instrumento interposto.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012655-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEONISSE DE ALMEIDA

AGRAVADO: JOÃO DE ALMEIDA PASSOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por CLEONISSE DE ALMEIDA contra a decisão monocrática id 10348326, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento id 9608016 em razão da sua intempestividade.

Aduz o Agravante, nas razões id 10398819, em síntese, a tempestividade do agravo de instrumento interposto.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que a decisão monocrática de id 10348326 aqui recorrida não conheceu do agravo de instrumento interposto em razão da sua intempestividade, conforme se depreende do breve excerto abaixo transcrito,
verbis
:

“Passo a proferir julgamento monocrático com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível em razão da inobservância do requisito extrínseco de admissibilidade atinente à tempestividade.

[...]

No caso do recurso de agravo de instrumento, tem-se que o prazo para a sua interposição é de 15 (quinze) dias, a teor do disposto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

In casu, o provimento judicial pelo qual houve a determinação objeto de irresignação se deu em momento anterior, qual seja, decisão proferida em 04/08/2023, consoante id. 28544217 dos autos de origem, sendo ainda determinado seu cumprimento em 24/06/24, consoante id. 45396684 dos autos de origem. Todavia, apenas após uma terceira decisão - id. 47231339, de 23/07/24 - é que a parte interpôs o presente recurso.

Deste modo, inafastável a conclusão de que o termo inicial do prazo para o exercício da vertente pretensão recursal se deu com a intimação da primeira decisão proferida sobre a determinação em questão, afigurando-se, pois, manifestamente intempestivo o presente recurso, que só veio a ser interposto em 26/08/2024.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente recurso de agravo de instrumento.”

Infere-se dos autos de origem (processo de inventário nº 5007167-88.2023.8.08.0030) que o Juízo
a quo
, em
04/08/2023
(id 28544217) determinou a emenda à inicial para que a autora aportasse àqueles autos a
“certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela Central Notarial de Serviços Compartilhados/CENSEC, cuja solicitação poderá ser realizada através de seu endereço na rede mundial de computadores (http://www.censec.org.br), a fim de atender à exigência contida no art. 2º, do Provimento nº 56/2016, da Corregedoria Nacional de Justiça, sob pena de indeferimento”.

Posteriormente, em manifestação de id 40442203 (
27/03/2024
), a Agravante pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita como
“requisito obrigatório para obtenção do referido documento sem custos”,
nada se insurgindo face à determinação anterior do Juízo
a quo
, sendo tal benesse deferida em
24/06/2024
(id 45396684), oportunidade em que foi reiterada a determinação para a autora emendar sua exordial.

Após, a Agravante se insurge face à determinação de emenda à inicial no petitório de id 46653643 (
15/07/2024
), pleiteando que a referida certidão de inexistência de testamento fosse juntada aos autos pelo próprio juízo.

Dada a negativa pelo juízo de origem (id 35053666), a Agravante interpôs o agravo de instrumento nesta instância recursal, protocolado em 26/08/2024.

Pois bem. Conforme anteriormente debatido nestes autos, o provimento judicial pelo qual houve a determinação objeto de irresignação da Agravante se deu muito previamente ao seu recurso.

Ou seja, a Agravante, na verdade, se insurge face à determinação de emenda à inicial objetivada em acostar aos autos a certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, decisão que, cumpre repisar, fora lavrada em
04/08/2023
, de modo que a irresignação face tal objeto é contestada no agravo de instrumento interposto em
26/08/2024
.

Resta evidente nos autos que a autora não se insurgiu face tal comando em momento anterior, sendo necessária uma terceira decisão para que aquela, agora através de recurso, se opusesse ao comando decisório de providências quanto ao documento para a emenda à inicial.

Registra-se que não se debate aqui o mérito pretendido pela Agravante no recurso manejado, até porque,
in casu
, a apreciação do
meritum
encontrou óbice no juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, pois, como cediço, a admissibilidade de um recurso está subordinada ao preenchimento de todas as suas condições para processamento, sendo a tempestividade um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal.

No caso do recurso de agravo de instrumento, tem-se que o prazo para a sua interposição é de 15 (quinze) dias, a teor do disposto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil e, se não observado referido prazo, o reconhecimento da intempestividade é medida que se impõe.

Portanto, não vislumbro razões para modificar o entendimento já manifestado por ocasião da decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo interno e lhe
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.